Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005213-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (EMBARGANTE), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - CPF: 087.163.979-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - ACESSO INTEGRAL AOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA – INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELACIONADOS AO PACIENTE JUNTADOS AOS AUTOS PRINCIPAIS - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO - NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA - RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material.

2.

Não há omissão na decisão que fundamenta adequadamente o indeferimento do acesso integral aos acordos de colaboração premiada, quando os elementos probatórios relacionados ao paciente foram devidamente juntados aos autos principais, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual personalíssimo, sendo o acesso restrito apenas aos trechos que digam respeito à defesa do delatado, em conformidade com a natureza do instituto prevista no art. 3o-A da Lei 12.850/13.

4.

A renovação do prazo para oferecimento da resposta à acusação mitiga eventual prejuízo alegado pela defesa.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mormente quando evidenciado o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mario Teixeira Santos Da Silva
contra decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus
no 1005213-16.2025.8.11.0000, que por unanimidade, denegou a concessão da ordem.

O embargante alega, em síntese, que a decisão padece de omissão, pois não teria analisado adequadamente a questão relativa ao acesso integral às colaborações premiadas que embasaram a denúncia. Sustenta que a defesa não teve acesso ao conteúdo integral das colaborações premiadas, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Argumenta ainda que a decisão omitiu-se sobre a necessidade de suspensão da ação penal até o julgamento definitivo do
Habeas Corpus
, bem como sobre a decretação de sigilo dos autos para preservar sua imagem e honra.

O Ministério Público, através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando que a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, trata-se em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, a tese sobre o acesso integral aos acordos de colaboração premiada
,
foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão
, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

Por oportuno, colaciono o voto deste Relator, ora embargado:

“
Conforme relatado, a defesa do paciente alega constrangimento ilegal por não ter acesso integral às provas colhidas nos autos de colaboração premiada, o que lhe impossibilitaria apresentar adequada resposta à acusação.

Primeiramente, esclareço que o acesso à colaboração premiada deve ser regulado observando-se sua natureza jurídica, conforme estabelecido no art. 3o-A da Lei 12.850/13, introduzido pela Lei no 13.964/19: "O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos."

Por se tratar de negócio jurídico processual personalíssimo, celebrado entre autoridade competente (Ministério Público ou Delegado de Polícia) e o colaborador devidamente assistido por advogado, o acesso a terceiros não deve ser irrestrito, mas limitado às cláusulas e elementos que sejam relevantes para a defesa dos delatados.

No caso concreto, verifico que, conforme informado pela autoridade judiciária e demonstrado nos autos, o Ministério Público procedeu à juntada do termo de acordo de colaboração premiada firmado com o colaborador Alexandro de Souza Silva e homologado nos autos 0000175-38.2020.8.11.0025, bem como seu depoimento, que foi integralmente digitalizado (Id. 175237832, 175237834 e 175237835 dos autos de origem).

A decisão do juízo impetrado, que indeferiu o acesso integral aos acordos de colaboração premiada, está fundamentada nos ditames da legislação então vigente. Como bem esclarecido nas informações prestadas, o acordo de colaboração foi homologado em 22/01/2020, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor somente em 24/01/2020. Na época do acordo e de sua homologação, a Lei no 12.850/2013 não exigia a gravação de todos os atos realizados com o colaborador, nem obrigava o juízo a realizar audiência para ouvir o colaborador antes da homologação.

Ademais, à época do indeferimento, o artigo 7o, §2o, da Lei no 12.850/2013 previa que "o acesso aos autos será restrito às partes envolvidas, como forma de garantir o êxito das investigações". Tal restrição visa proteger não apenas a eficácia da investigação, mas também a integridade física e a vida do próprio colaborador.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial consolidado é de que o delatado tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que lhe digam respeito, não sendo garantido, porém, o acesso irrestrito a todos os termos do acordo de colaboração premiada, especialmente àqueles que possam envolver terceiros ou outros fatos não relacionados ao acusado.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Redator(a) do Acórdão:
Min. Gilmar Mendes

Julgamento:
05/06/2023

Publicação:
28/07/2023

Ementa: AGRAVO REGIMENTO. ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA
. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE
ACESSO
. INCIDÊNCIA DA SV 14. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O acordo de
colaboração premiada
é meio de obtenção de prova e a ele a defesa deve ter
acesso
, nos termos da Súmula Vinculante 14, mediante observação de dois requisitos: um positivo - o ato de
colaboração
deve apontar a responsabilidade criminal do recorrente; e um negativo - o ato de
colaboração
não deve referir-se à diligência em andamento. 2. Ao delatado não deve ser fornecido
acesso integral
a todos os elementos do acordo de
colaboração premiada
, mas ao que lhe diga respeito, a fim de que possa exercer plenamente o direito de defesa. Se há declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o delatado, o Juízo de origem deve autorizar o
acesso
aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, indicar que há diligências em curso que podem ser prejudicadas pela divulgação. 3. Em relação ao pedido de fixação da competência do STF para apreciação de eventuais instauradas a partir do teor dos depoimentos do delator, a irresignação da defesa é construída apenas com base em argumentos abstratos, não tendo o recorrente demonstrado a existência de qualquer prejuízo ou decisão aplicada aos seus interesses. 4. Pelo conhecimento parcial do agravo regimental e, na extensão em que conhecido, pelo provimento, para que o delatado tenha
acesso
às declarações prestadas por colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pela divulgação, nos termos da SV 14 do STF.

Decisão

Turma, 3.3.2020. Decisão: A Turma, por maioria, não conheceu do recurso no ponto relativo à fixação da competência, vencida, neste tocante, o Ministro Ricardo Lewandowski que negou a provisão ao recurso. Ademais, em relação ao
acesso
à
colaboração premiada
, a Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, de modo a garantir o
acesso
, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminam o requerente, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF, tudo nos termos

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (
COLABORAÇÃO PREMIADA
, MEIO DE PROVA, MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA) HC 90688 (1aT), HC 127483 (TP). (
ACESSO
, DEFESA, TERMO DE ACORDO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA
, REQUISITO) PSV 1 (TP), Inq 3983 (TP), Rcl 24116 (2aT). (
ACESSO
, AUTOS,
COLABORAÇÃO PREMIADA
, SIGILO) Rcl 22009 AgR (2aT), Pet 6164 AgR (2aT), Rcl 28903 AgR (2aT), Rcl 30742 AgR (2aT). (SIGILO, ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA
, RECEBIMENTO, DENÚNCIA) Inq 4405 AgR (1aT). (ESSENCIALIDADE, DIREITO DE DEFESA,
ACESSO
, ELEMENTO PROBATÓRIO, INQUÉRITO, SIGILO) HC 93767 (2aT), HC 94387 (1aT). (NATUREZA, INQUÉRITO POLICIAL) HC 90232 (1aT). - Decisões monocráticas citadas: (
ACESSO
, DEFESA, TERMO DE ACORDO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA
, REQUISITO) Rcl 25034. (
ACESSO
, AUTOS,
COLABORAÇÃO PREMIADA
, SIGILO) Pet 6351, PET 5700. Número de páginas: 60. Análise: 11/09/2023, SOF.

Outras ocorrências

Indexação
(5) ,
Doutrina
(1)

No caso em análise, observo que os elementos de informação referentes ao paciente foram juntados aos autos principais, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público promoveu a juntada do termo de acordo de colaboração e dos
depoimentos relativos aos fatos imputados ao paciente, o que se mostra suficiente para o exercício da ampla defesa
.

Não há, portanto, violação à Súmula Vinculante no 14 do STF, que assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício do direito de defesa. O acesso restrito apenas aos trechos que digam respeito à defesa do delatado está em conformidade com a natureza personalíssima do acordo de colaboração premiada.

Ademais, como bem destacado pelo juízo impetrado e pelo Ministério Público, a Lei no 12.850/2013 estabelece que "nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador" (art. 4o, §16), o que representa importante garantia ao delatado, assegurando que outras provas deverão corroborar as declarações do colaborador.

Outrossim, é importante destacar que, conforme informado pelo juízo impetrado, houve a renovação do prazo para oferecimento da resposta à acusação, o que mitiga eventual prejuízo alegado pela defesa.

Por fim, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que, por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento.

Ante o exposto, conheço da impetração e denego a ordem constitucional pretendida.

É como voto
”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão embargada não padece de qualquer vício que autorize sua integração por meio dos presentes embargos declaratórios.

A decisão monocrática que indeferiu a liminar no
habeas corpus
fundamentou adequadamente a questão central trazida pelo impetrante, qual seja, o acesso às colaborações premiadas. Ficou consignado que não há ilegalidade no indeferimento do acesso integral aos acordos firmados pelos colaboradores quando os elementos probatórios relacionados ao paciente foram devidamente juntados aos autos principais, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, como bem destacado no voto que fundamentou a decisão, o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo, sendo o acesso restrito apenas aos trechos que digam respeito à defesa do delatado, em conformidade com a natureza do instituto prevista no art. 3o-A da Lei 12.850/13.

Importante ressaltar que, conforme informado pelo juízo impetrado, houve a renovação do prazo para oferecimento da resposta à acusação, o que mitiga eventual prejuízo alegado pela defesa.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor da decisão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o art. 619 do CPP, bem como para sanar erro material
" (EDcl no AgInt no HC 576.847/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025